Tribunal: TJDFT
Processo: 0772234-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. ÓBITO DA RECORRENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados. A parte recorrente assinalou a urgência da situação, pois foi diagnosticada com DOENÇA RENAL CRÔNICA, sendo que necessita do transporte especial para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foi deferida gratuidade de justiça e a antecipação de tutela.
III. O documento de ID 57638135 comprova o óbito da parte, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade exclusiva a concessão de transporte para tratamento de hemodiálise.
IV. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.